Tribunal: TJDFT
Processo: 0749272-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Verificada omissão em relação aos parâmetros de atualização monetária e juros de mora referentes à condenação por compensação por danos morais contida no acórdão embargado, essa foi suprida, ficando determinado que o valor da condenação será acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a ocorrência do evento danoso e corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data de seu arbitramento.
3. Em relação à alegação de omissão quanto à ausência de responsabilidade do banco embargante pela ocorrência do evento danoso, verifica-se que o acórdão embargado expressamente se manifestou acerca das questões de relevo, o que se pode verificar da sua simples leitura, não merecendo guarida a pseudoalegação de vícios dos embargos de declaração com nítida pretensão de alteração do julgado, a fim de prevalecer o entendimento do embargante sobre a matéria tratada.
4. Ao julgar o litígio, o Magistrado deve se manifestar sobre as questões debatidas nos autos, demonstrando as razões de seu convencimento e observando o direito aplicável. Porém, não está obrigado a examinar todas as teses formuladas pelas partes, quando apenas parte delas é suficiente para fundamentar sua decisão.
5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos. Omissão sanada.